Tribunal: TJMT
Processo: 1018148-19.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018148-19.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA PRADO GONCALVES ANTONIO - CPF: 631.985.251-87 (APELADO), VALMIR SIMONI - CPF: 667.185.541-20 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), ELAINE LIMA PEREIRA EIRELI - ME - CNPJ: 19.715.893/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE LIMA PEREIRA - CPF: 025.238.591-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE SOUZA ANTONIO - CPF: 719.640.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA E RECURSO PREJUDICADO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E DETERMINA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EMBARGANTE – SUCESSÃO EMPRESARIAL – DOCUMENTAÇÃO INDICIÁRIA — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO — DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO PREJUDICADO
.

Embargos à execução opostos pela parte executada que afirma não ter relação jurídica com o débito representado por notas fiscais emitidas em nome de terceira empresa. Apelante sustenta que a embargante, juntamente com seu cônjuge, adquiriu o ponto comercial da empresa formalmente executada e continuou operando o mesmo ramo de atividade no mesmo endereço. Constam dos autos contrato de compra e venda do estabelecimento, comprovantes de entrega assinados pela embargante e notas fiscais coincidentes com as mercadorias entregues.

Há indícios relevantes de sucessão empresarial de fato, a atrair eventual responsabilidade solidária pelo passivo do negócio. Sentença de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante sem oportunizar a produção de provas técnicas, documentais complementares ou testemunhais.

O julgamento antecipado é indevido diante da controvérsia fática relevante sobre a participação da embargante na gestão do estabelecimento à época do fornecimento.

Ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Necessidade de reabertura da fase instrutória para apuração dos fatos e eventual responsabilização. Insubsistência da extinção sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Anulação da sentença determinada de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1018148-19.2024.8.11.0002

APELANTE:

CARNES BOI BRANCO LTDA

APELADA:

SILVANA PRADO GONÇALVES ANTONIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARNES BOI BRANCO LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Juiz de Direito
Luis Otávio Pereira Marques
, o qual, nos autos dos Embargos à Execução processo originário número 1018148-19.2024.8.11.0002, reconheceu a ilegitimidade passiva da executada embargante, determinando o seguimento da execução
“somente com relação aos outros executados”
, bem como condenando a parte embargada apelante em honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 271373873), pretende a apelante a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o débito executado decorre da exploração de estabelecimento comercial adquirido pela apelada e seu marido, conforme contrato de compra e venda, configurando sucessão empresarial de fato.

Relata que houve efetiva administração do negócio pela apelada, que, juntamente com o cônjuge, realizava pedidos e recebia mercadorias, conforme comprovantes de entrega e notas fiscais acostadas aos autos.

Discorre que ainda que o contrato de trespasse não tenha sido registrado na Junta Comercial, a ausência de formalidade não descaracteriza a sucessão, pois a empresa continuou operando com os mesmos recursos e no mesmo local, fazendo pedidos e auferindo rendimentos com as vendas das carnes fornecidas.

No mais, defende que a sentença deve ser reformada porque há provas robustas da responsabilidade solidária da apelada pelos débitos da empresa sucedida; e é cabível a exclusão da multa por embargos protelatórios, por ausência de má-fé processual da embargante.

Pede o provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença para manter a apelada no polo passivo da execução; a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC; e o prequestionamento explícito de todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados e embasados no presente instrumento, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso nas instâncias superiores.

Contrarrazões ofertadas no Id. 271373877, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Pede, ainda, a condenação da recorrente em litigância de má-fé.

Certidão de regularidade no recolhimento do preparo no Id. 271489395.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de reforma da sentença, interposto por Carnes Boi Branco Ltda., contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1018148-19.2024.8.11.0002, opostos em face de execução movida contra a ora apelante, na qual se reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante, determinando o prosseguimento do feito executivo apenas em relação aos demais coexecutados. A sentença também impôs à apelante condenação ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, pretende a apelante a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: o crédito exequendo decorre da atividade de comércio de carnes exercida no mesmo estabelecimento adquirido pela apelada e seu cônjuge, configurando sucessão empresarial de fato; a gestão da empresa foi efetivamente assumida pela apelada, que realizava pedidos e recebia mercadorias, o que estaria devidamente comprovado por notas fiscais e comprovantes de entrega anexados aos autos; a ausência de registro do contrato de trespasse na Junta Comercial não descaracteriza a sucessão empresarial, ante a continuidade da atividade no mesmo local e com os mesmos meios operacionais; prova dos autos evidencia a responsabilidade solidária da apelada pelos débitos da empresa sucedida; a condenação ao pagamento da multa por embargos protelatórios deve ser afastada, uma vez que não há indícios de má-fé processual.

Pede, ao final, o provimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da apelada no polo passivo da execução, a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, bem como o prequestionamento expresso de todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação do teor da sentença recorrida:

“
Processo n.º 1018148-19.2024.8.11.0002

Processo associado: 1009087-81.2017.8.11.0002

Vistos, etc.

Silvana Prado Gonçalves Antônio
opôs os presentes “
embargos à execução c/c pedido de efeito suspensivo”
em face de
Carnes Boi Branco Ltda.
, aduzindo, em síntese, que a execução associada (nº 1009087-81.2017.8.11.0002) possui irregularidades formais, ausência de provas, e na falta de vínculo jurídico entre a embargante e a dívida executada. A embargante sustentou que os requisitos legais para a validade da execução não foram atendidos, pleiteando, prioritariamente, a nulidade da execução e a extinção do processo.

Argumentou, inicialmente, que não foi regularmente citada no processo de execução e somente tomou conhecimento da tramitação da execução após o bloqueio de suas contas bancárias, configurando citação nula nos termos do artigo 238 do CPC.

Questionou a validade da citação por edital, alegando ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal e falta de publicidade adequada.

Declarou que não há vínculo jurídico ou contratual com a embargada que justifique sua inclusão no polo passivo da execução e que a dívida é atribuível a terceiros, em especial a empresa Elaine Lima Pereira EIRELI-ME, e que não compartilha responsabilidade pelo débito em questão, pretendendo assim, a exclusão do polo passivo da demanda com base no artigo 485, VI, do CPC.

Arguiu que a petição inicial não atende aos requisitos do artigo 330, § 1º, do CPC, por não especificar claramente a relação jurídica entre as partes ou apresentar provas suficientes para embasar a execução.

Levanta a tese de prescrição da pretensão executiva, com base no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, devido à cobrança de dívida superior a cinco anos. Alternativamente, aponta a decadência do direito da embargada, requerendo a extinção do processo com base no artigo 487, II, do CPC.

No mérito, contestou a validade do título executivo, alegando falta de prova de contratação ou recebimento de mercadorias por parte da embargante e questionou a autenticidade de um suposto canhoto apresentado como prova, afirmando desconhecer a assinatura e o documento.

Alegou que a execução carece de elementos que comprovem a relação entre o débito e a embargante, conforme exigido pelo artigo 803, I, do CPC.

Sustenta que o valor pleiteado na execução é superior ao devido e apresenta cálculo que considera adequado, fixando-o em R$ 5.313,11.

Requereu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nulidade da nulidade da citação e a consequente extinção do processo. Declaração de ilegitimidade passiva da embargante e exclusão do polo passivo. Reconhecimento da inépcia da petição inicial e extinção da execução. Extinção do processo com base na prescrição ou decadência.

No mérito, postulou pela improcedência da execução porque não há provas suficientes para embasar o pedido, o que viola o artigo 373, I, do CPC e requereu o reconhecimento da inexistência de comprovação da aquisição de mercadorias ou qualquer outra obrigação vinculada à embargante. Por fim, buscou a eventual redução do valor executado para o montante que considera correto.

Com a petição inicial de ID 156455172, juntou documentos de ID 156456844 a 156456857.

Determinada emenda à petição inicial no ID 157145935, a embargante manifestou no ID 158713400, reiterando o pedido de gratuidade da justiça.

Na decisão de ID 159240437, foi acolhida a emenda a petição inicial e deferida a gratuidade da justiça à embargante. Ainda, foi recebidos os embargos à execução, sem aplicar os efeitos suspensivos.

A embargada
Carnes Boi Branco Ltda.
apresentou impugnação aos embargos à execução no ID 168691784 e defendeu a regularidade da citação por edital, sustentando que foram realizadas tentativas frustradas de citação pessoal em vários endereços, inclusive em locais fornecidos pela própria embargante em outros processos, requerendo a rejeição da alegação de nulidade da citação.

Alegou que os títulos executados venceram em 2016 e a ação de execução foi ajuizada em 2017, respeitando o prazo prescricional do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e que a embargante foi incluída no polo passivo em 2022, sendo improcedente a alegação de prescrição ou decadência.

Defendeu que a ação de execução está devidamente instruída com documentos que comprovam a liquidez, certeza e exigibilidade do débito, incluindo notas fiscais, comprovantes de entrega assinados, cálculos atualizados e outros elementos pertinentes e por isso, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial.

Alegou que a embargante e seu então marido adquiriram o ponto comercial da devedora original, sendo responsáveis pela administração do estabelecimento e pelos débitos.

Apresentou contrato de compra e venda do ponto comercial, notas fiscais e comprovantes de entrega assinados pela embargante e seu ex-marido como evidência de que eram os proprietários e beneficiários das mercadorias entregues.

Reiterou que a alegação de ilegitimidade se confunde com o mérito da ação, devendo ser analisada como tal.

No mérito, sustentou que as notas fiscais comprovam o negócio jurídico entre as partes e que a embargante e seu ex-marido realizaram diversos pedidos de mercadorias, recebendo-as regularmente.

A embargada afirmou que os comprovantes de entrega possuem assinaturas da embargante e do seu ex-marido, refutando a alegação de desconhecimento das transações.

Refutou a alegação de excesso na execução, apresentando cálculos detalhados baseados no índice INPC e juros de 1% ao mês, argumentando, ainda que o débito é integralmente devido, independentemente de quem recebeu as mercadorias.

Acusou a embargante de agir de má-fé ao negar evidências documentais, como notas fiscais e comprovantes de entrega assinados, razão pelo qual solicitou a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme artigo 80 do CPC, pelas tentativas de tumultuar o processo e evitar o cumprimento da obrigação.

Requereu o julgamento de improcedência dos embargos à execução e prosseguimento da execução nos termos originais, bem com a condenação da embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios majorados para 20%, conforme artigo 827, § 2º, do CPC e multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC.

Os autos vieram concluso para decisão.

É o relatório. Decido.

Do julgamento antecipado da lide

Registro que a demanda em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, c/c art. 920, II, ambos CPC), notadamente por entender que a prova é iminente documental e as demais provas não são adequadas para se comprovar os fatos deduzidos na inicial.

Da nulidade da citação

Alegou a embargante a ilegalidade no ato citatório, uma vez que não se esgotou todos os meios processuais possíveis para a localização da executada e somente tomou conhecimento do processo associado quando houve bloqueio judicial em sua conta bancária.

Pois bem, compulsando os autos associado, a embargante passou a compor o polo passivo da lide em razão do reconhecimento da sucessão empresarial analisado na decisão de ID 78294519 da execução (nº 1009087-81.2017.8.11.0002).

Posteriormente, foram expedidos quatros mandados de citação para a embargante, conforme certidões de ID’s 84559868, 91361959, 95107230, 110880601, 132863806 além de ter sido realizado busca de endereços por meio do Infojud em que foi verificado o mesmo endereço existente no processo, qual seja: Av. Dom Orlando Chaves (Cohab D. Bosco), nº 2, quadra 4, Cristo REI, Várzea Grande – MT, CEP 78118-356.

Ainda, o oficial de justiça certificou que, aparentemente, a embargante estava se ocultando de receber a citação, pois mesmo tendo veículos na garagem, o oficial de justiça não era recebido na residência da embargante.

Diante de todas as tentativas de citação, foi deferida na decisão de ID 137988202 a citação por edital em que foi devidamente publicado (ID 140806040).

Pois bem, é cediço que o art. 246, do CPC, prevê a citação por meio eletrônico,
in verbis
:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.”

Assim, a citação via edital realizada nos autos associado ocorreu foi publicada nos meios oficiais no dia 09.02.2024, quando se encontrava vigente o art. 246, inciso V, do CPC que dispunha:

“Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando

comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.”

Portanto, não há que se falar em nulidade da citação via edital ocorrida nos autos, pois foram esgotados todos os meios de localização da embargante, razão pela qual tenho como válida a citação por edital ocorrida no feito executivo.

Da ilegitimidade passiva

Alega a parte embargante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução ao argumento de que não contraiu obrigação com a embargada, mas sim a empresa Elaine Lima Pereira Eireli ME, motivo pelo qual a execução deve ser extinta em relação a si.

A embargada, por sua vez, sustenta que a parte embargante comprou o ponto comercial e realizou o cadastro na empresa, formulando pedidos de mercadoria pelo CNPJ da empresa Elaine Lima Pereira Eireli ME, sendo que a embargante recebia as mercadorias, assinando os canhotos nas notas fiscais.

Pois bem. Nos autos dos embargos à execução proposto pela empresa Elaine Lima Pereira Eireli – ME, processo nº 1003133-83.2019.8.11.0002, ficou demonstrado que referida executada vendeu o ponto comercial aos executados Silvana Prado Gonçalves e Leandro de Souza Antônio, em 02/03/2015, conforme se denota do Contrato de Compra de Ponto Comercial (ID 168692933).

Entretanto, as duplicatas e notas fiscais que lastreiam a ação de execução tem como destinatário/remetente a empresa Elaine Lima Pereira Eireli Me (148) (autos n. 1009087-81.2017.8.11.0002, ID’s 11056552 a 11056594), a qual também compõe o polo passivo da demanda executiva.

Nesse norte, entendo que, em que pese tenha havido a alienação do ponto comercial relacionado aos débitos, estes não podem ser exigidos da embargante, notadamente por não ser o destinatário das notas fiscais.

Ademais, conforme decidido nos embargos à execução opostos pela executada Elaine Lima Pereira Eireli Me e Elaine Lima Pereira (autos n. 1003133-83.2019.8.11.0002), a negociação do ponto comercial ocorrida não pode surtir efeitos perante terceiros porque a transferência não foi devidamente registrada nos órgãos competentes.

Com efeito, não foram observados os requisitos do art. 1.144 do Código Civil, referentes ao registro no órgão competente e publicação na imprensa oficial quanto à alienação do estabelecimento, in verbis:

“Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.”

Aliás, impossível concluir que o Contrato de Compra de Ponto Comercial tinha como finalidade alienar a pessoa jurídica Elaine Lima Pereira Eireli ME a embargante, uma vez que a venda foi realizada pela pessoa física Elaine Lima Pereira em seu próprio nome e não como representante da pessoa jurídica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

Apelação. Embargos à execução. Duplicatas emitidas em nome do embargante. Alienação do estabelecimento comercial (açougue) sem que o embargante efetuasse a averbação da alienação à margem da inscrição da sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis, conforme dispõe o art. 1.144 do Código Civil. Averbação que era imprescindível para que a alienação do estabelecimento empresarial produzisse efeitos quanto a terceiros. Aplicação da teoria da aparência. Sentença de procedência dos embargos à execução alterada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10116942820198260019 SP 1011694-28.2019.8.26.0019, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 16/07/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021)

Desse modo, não estando presentes tais requisitos torna-se inviável imputar a embargante os débitos realizados pela empresa Elaine Lima Pereira Eireli ME.

Portanto, reconheço a ilegitimidade passiva da parte embargante para figurar na ação de execução, motivo pelo qual esta deve ser declarada extinta em relação a ela.

Deixo de analisar as demais preliminares e a matéria de mérito em razão do acolhimento da ilegitimidade da parte embargante, questão primordial em relação as demais.

Do dispositivo

Posto isso, reconheço a ilegitimidade passiva da parte embargante e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VI, art. 485, do Código de Processo Civil, devendo a execução prosseguir somente com relação aos outros executados.

Ainda, condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2º, art. 85).

Transitado em julgado, translade-se cópia da presente para os autos associados (Processo n. 1009087-81.2017.8.11.0002). Oportunamente, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito
”

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da embargante pelo débito executado, consubstanciado em notas fiscais de fornecimento de carne emitidas pela apelante entre janeiro e fevereiro de 2016, destinadas formalmente à empresa Elaine Lima Pereira EIRELI – ME.

A tese sustentada pela exequente/apelante é a de sucessão empresarial de fato, dado que a embargante e seu então cônjuge, Leandro de Souza Antônio, teriam adquirido o ponto comercial da referida empresa e continuado a atividade no mesmo local, utilizando os mesmos meios e beneficiando-se diretamente das mercadorias fornecidas.

A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a existência de um contrato de compra e venda do ponto comercial entre Elaine Lima Pereira (pessoa física) e os embargantes, concluiu pela inexistência de responsabilidade da embargante, por não ser ela a destinatária formal das notas fiscais e por não haver registro formal da cessão empresarial, nos termos do art. 1.144 do Código Civil.

No entanto, o julgamento antecipado da lide foi proferido sem a abertura de fase probatória, não tendo o juízo oportunizado às partes manifestação sobre o interesse na produção de prova oral, pericial ou técnica, malgrado a existência de fatos controvertidos relevantes, fulcrais à definição da controvérsia, o que configura, como se demonstrará, cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença de ofício.

Nos termos do art. 369 do CPC, “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Neste contexto, registra-se que os autos contêm elementos documentais relevantes que poderiam ser corroborados por outras espécies de prova, em especial: o contrato de compra e venda do ponto comercial firmado entre a embargada e o anterior titular do estabelecimento (Id. 271373859); comprovantes de entrega de mercadorias assinados pela embargada e seu cônjuge (Id. 271373858); notas fiscais coincidentes com os comprovantes de entrega (Ids. 271373862, 271373863, 271373864 e 271373865).

Tais documentos indicam, ao menos em juízo perfunctório, a existência de indícios de responsabilidade solidária da embargante pelos débitos exequendos, razão pela qual a extinção do feito por ilegitimidade passiva se mostra precipitada.

É de se destacar, por fim, que o raciocínio e conclusão jurídica adotados por ocasião do julgamento do apelo da demanda conexa 1003133-83.2019.8.11.0002 – embargos à execução opostos pelos adquirentes do ponto comercial (Srs. Elaine Lima Pereira Eireli-ME e Elaine Lima Pereira) –, também de minha lavra, não excluem a premente necessidade de instrução neste feito, a fim de se possibilitar demonstrar e examinar com segurança os fatos contrapostos aduzidos pelas partes, porquanto não excluem a necessidade de instrução específica para apurar eventual responsabilidade da embargante pelos débitos discutidos nestes autos.

Por fim, anoto que com a cassação da sentença de ofício, impertinente a análise das demais teses invocadas por ambas as partes.

Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE SUSCITAR E DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase de instrução probatória, oportunizando as partes dilação probatória a fim de que demonstrem os fatos por eles aduzidos. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025